Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706408-96.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO RECORRIDO: BRUNNO MACHADO DE CAMPOS ALVES, CLARISSA LOPES DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO DA DECISÃO. DESNECESSIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. Em casos como o dos autos, em que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi realizado através de incidente para este fim, o art. 136 do CPC estabelece que o incidente será resolvido por decisão interlocutória, após a conclusão da instrução processual. 2. A decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (inversa ou não) produz efeito de forma imediata, diante da interpretação conjunta dos art. 134, § 3o; art. 136; art. 1.015, inc. IV; e art. 1.019, inc. I, todos do CPC. 3. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do CPC. 4. Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada, mostra-se possível a constrição judicial. 5. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 134, § 3o, e 1.012, ambos do mesmo diploma legal, ao ter realizado a constrição do patrimônio do requerente sem que esteja preclusa a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica; c) artigos 833, inciso IV, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código Adjetivo Civil, defendendo que restou devidamente comprovado nos autos que os valores bloqueados em sua conta corrente correspondem única e exclusivamente às verbas salariais e, portanto, são absolutamente impenhoráveis. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 134, § 3o, e 1.012, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030